Tribunal: TJES
Processo: 0016884-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016884-68.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: FABIOLA CARLOS PIRES
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo a apelante sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia.

2. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016884-68.2017.8.08.0048

APTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APDA: FABIOLA CARLOS PIRES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, haja vista estar inconformada com a sentença de fl. 60, integrada pela decisão aclaratória de fl. 69, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente Execução, proposta em desfavor de
FABIOLA CARLOS PIRES
, na forma do art. 485, inc. III e 925 do CPC.

Em seu articulado recursal a apelante pretende a anulação da sentença defendendo, para tanto, que houve ofensa aos princípios da cooperação (CPC art. 6º) e da instrumentalidade das formas (CPC arts. 188 e 277).

Pois bem. Colhe-se dos autos que, em 22/08/2017, foi determinada a intimação da parte autora/apelante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o título extrajudicial original, os atos constitutivos da empresa, bem como esclarecer e demonstrar devidamente o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (fl. 35), tendo esta cumprido apenas parcialmente determinação, razão pela qual, em 13/03/2018, foi publicada nova intimação da parte para promover o devido prosseguimento do feito, agora no prazo de 5 (cinco) dias, e sob pena de extinção (fl. 50).

Na sequência, dada à inércia no cumprimento do que fora determinado pelo Juízo
a quo
, foi expedida intimação pessoal da apelante/autora, a qual foi recebida por esta em 06/12/2018 (fl. 58, verso) e, devido à ausência de manifestação, em 25/07/2019 foi proferida a sentença aqui objurgada (fl. 60), a qual foi integralmente mantida em sede de alcaratórios (fl. 69).

Assim, com a devida
venia
do nobre subscritor da peça recursal, tenho que a sentença deve permanecer inalterada, por entender que a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo a apelante sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, a sua desídia.

Sobre a extinção por inércia, trago ainda os precedentes que seguem desta Corte e dos Tribunais superiores:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido
. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018).

É importante destacar que o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 2) Não tendo havido a citação do réu/apelado ou sendo caso de revelia, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 240 do STJ. 3) Não há como invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 4) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 030160085087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

A extinção, na forma como procedida, além de não ferir qualquer preceito legal, não depende sequer de manifestação da Apelada que, no caso dos autos, sequer integrara a relação processual. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL – SÚMULA Nº 240/STJ – INAPLICABILIDADE – 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos arts. 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular nº 240 do STJ, segundo o qual ‘a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu’. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz (Precedentes: AgRg-EDcl-Ag 1259575/AP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª T., J. 23.03.2010, DJe 15.04.2010; AgRg-Ag 1093239/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., J. 01.10.2009, DJe 15.10.2009; REsp 1057848/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., J. 18.12.2008, DJe 04.02.2009; EDcl-AgRg-REsp 1033548/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., J. 02.12.2008, DJe 17.12.2008; AgRg-REsp 885.565/PB, Relª Min. Denise Arruda, 1ª T., J. 21.10.2008, DJe 12.11.2008; REsp 820.752/PB, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., J. 19.08.2008, DJe 11.09.2008; REsp 770.240/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., J. 08.05.2007, DJ 31.05.2007; REsp 781.345/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª T., J. 29.06.2006, DJ 26.10.2006; REsp 688.681/CE, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., J. 17.02.2005, DJ 11.04.2005). 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, ‘em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé’ (REsp 261789/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., J. 13.09.2000, DJ 16.10.2000). 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 08/2008.” (STJ – REsp 1.120.097 – 1ª S. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 26.10.2010)

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO REGULAR – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – 1- Observados os requisitos previstos em lei (não promoção de atos e diligências que competem ao Autor; intimação prévia do patrono da parte; intimação pessoal da parte; não supressão da falta), deve o Juiz extinguir o feito por abandono de causa. 2- No que se refere à necessidade de requerimento do réu (Súmula nº 240 do STJ), o STJ já decidiu que tal requisito deve ser dispensado quando se tratar de réu revel ou em caso de execução não embargada ou nas quais os embargos do devedor já foram rejeitados, por sentença transitada em julgado. 3- Recurso desprovido. (TJES – AG-Ap 0002350-77.2002.8.08.0038 – Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu – DJe 06.12.2016)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – 1- O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando a parte, intimada pessoalmente para impulsionar o feito, mantém-se inerte. A medida prescinde de requerimento do réu quando efetivada antes da citação ou quando o requerido, devidamente citado, não se pronuncia nos autos. Precedentes STJ. (TJES – Ap 0011956-35.2006.8.08.0024 – Relª Desª Substª Marianne Judice de Mattos – DJe 13.09.2013)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Sem majoração de honorários, pois, além de não existir tal condenação na origem, não foi formado o contraditório.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.